Tribunal: TJSP
Processo: 2150630-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa à suspensão de leilão extrajudicial e à consolidação da propriedade do imóvel, com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Insurgência contra decisão que deferiu o requerimento para suspender a realização do leilão extrajudicial do bem objeto do processo. Purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa à suspensão de leilão extrajudicial e à consolidação da propriedade do imóvel, com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Insurgência contra decisão que deferiu o requerimento para suspender a realização do leilão extrajudicial do bem objeto do processo. Purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Possibilidade. Aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-lei no 70/66, que autoriza a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Alterações introduzidas pela Lei no 13.465/2017 na Lei no 9.514/1997 que só são aplicáveis aos contratos firmados na sua vigência. Tese fixada em IRDR No 2166423-86.2019.8.26.0000. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.